Tribunal: TJSP
Processo: 2228133-97.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada – Não cabimento – Regularidade das Certidões de Dívida Ativa – Requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80 – Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção da decisão – Embargos rejeitados.